Tribunal: TJMT
Processo: 1049039-76.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049039-76.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CATIA NUNES DA CUNHA - CPF: 142.861.301-34 (AGRAVANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CATIA NUNES DA CUNHA - CPF: 142.861.301-34 (AGRAVADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA FORMULADA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a aplicação do art. 90, §4.º, do CPC e determinando o reembolso das despesas processuais arcadas pela parte recorrente.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se o pedido de extinção da execução fiscal pela Fazenda Pública caracteriza reconhecimento jurídico do pedido ou desistência; (ii) avaliar a obrigatoriedade do ente público em arcar com os encargos sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; e (iii) analisar a aplicabilidade da redução da verba honorária prevista no art. 90, §4.º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A desistência da execução fiscal, quando realizada após a citação válida e a apresentação de defesa pela parte executada, não caracteriza reconhecimento jurídico do pedido, configurando hipótese de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da causalidade impõem à Fazenda Pública o ônus sucumbencial em casos em que sua conduta ensejou a oposição de defesa pelo executado, sendo inaplicável o art. 26, da Lei nº 6.830/80 nestas circunstâncias.

5. A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, §4º, do CPC, é restrita às situações em que o réu reconhece expressamente a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação de forma simultânea, o que não ocorreu na espécie.

6. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, promovido de forma unilateral pela Fazenda Pública, reforça a natureza de desistência do ato processual, bem como não afasta a responsabilidade do ente público pelos encargos sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A desistência da execução fiscal após a citação do executado e a oposição de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/80.

2. A redução da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do CPC não se aplica quando a Fazenda Pública não reconhece expressamente a procedência do pedido nem cumpre integralmente a prestação de forma simultânea."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90, §4º; 485, VIII; 932, IV e V; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; REsp 1648213/RS; AgInt no AREsp 311.143/MG; TJMT, N.U 1000554-04.2020.8.11.0011; N.U 1011251-88.2018.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”,
interposto por CÁTIA NUNES DA CUNHA, em face da decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, e determinando o reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte apelante, conforme transcrevo (ID. 236444691):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por CÁTIA NUNES DA CUNHA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1049039-76.2019.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 225334223):

“Vistos etc...

1 – Proferida decisão (ID 137415343), a parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento junto ao TJMT.

Veio aos autos a comunicação da decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento sob nº 1001125-66.2024.8.11.0000, onde foi concedido efeito suspensivo.

Na petição de ID 143946418, o exequente informou que o débito inicialmente cobrado foi cancelado, oportunidade em que requereu a extinção da presente execução, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80, que assim dispõem:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta,
sem qualquer ônus para as partes”.

No entanto, vale ressaltar que a jurisprudência do STJ está absolutamente consolidada no sentido de que é devida a condenação da Fazenda Pública, nas verbas da sucumbência, na hipótese em que a Execução Fiscal, embargada ou impugnada mediante exceção de pré-executividade, é extinta em razão da desistência, ou do reconhecimento do pedido, por parte do Fisco exequente. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

(...) 3. A dispensa da Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais de que trata o art. 26 da Lei n. 6.830/1980 não se aplica aos casos em que o cancelamento do título executivo por iniciativa da exequente se der depois de o réu ter sido citado e manifestado defesa, o que, na espécie, se deu tanto em exceção de pré-executividade quanto em embargos à execução. Entendimento em consonância com a inteligência da Súmula 153 do STJ. 4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 311.143/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/06/2018) – grifos acrescidos

Ademais, o nosso Egrégio Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS –
SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCAT
ÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência.
(TJMT. N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)- grifos acrescidos

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO
–
PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando o pedido de extinção do processo, por cancelamento da CDA, ocorrer antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se a Fazenda Pública promoveu a desistência da cobrança do crédito tributário reconhecido como indevido somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, em favor do causídico da parte executada devem ser arbitrados honorários sucumbenciais.
(TJMT. N.U 1011251-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) – grifos acrescidos

No caso em apreço, verifica-se que somente após a manifestação da parte executada, o ente público informou o cancelamento do débito e requereu a desistência da presente execução, restando claro a não incidência da dispensa do ônus de sucumbência.

Posto isso, diante do requerimento da parte exequente,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e, consequentemente,
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF.

Deixo de condenar no pagamento de custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da excipiente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Diante da extinção do presente feito, resta prejudicado a apreciação da exceção de pré-executividade sob ID 136433060 e 136433060.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada.

Comunique-se a DD. Relatora dos autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001125-66.2024.8.11.0000.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois: “(...)
não obstante o Estado de MT tenha pugnado pela extinção da EF, fê-lo apenas após a apresentação de EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (id. nº 136433060) e
da obtenção da liminar sustando o curso da execução
(id. nº 139398041),
fato que qualifica o pedido de extinção como um reconhecimento jurídico do pedido”
, logo, a execução deveria ter sido extinta, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC.

De outro lado, caso não aplicado o reconhecimento jurídico do pedido, defende que é indevida a redução pela metade dos honorários, prevista no art. 90, § 4.º, do CPC.

Ademais, pede o reembolso do valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) dispendido no preparo recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)o total provimento do presente recurso reformando a sentença com o fim especial de:

(I) Extinguir o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, III, “a” do CPC / 15.

(II) Em pedido subsidiário, apenas no caso de o pedido principal (item anterior) não ser acolhido, excluir a redução da verba honorária pela metade e a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC / 15.

(III) Em qualquer dos casos, requer-se (i) a condenação do Estado de MT no reembolso das custas; e, (ii) a majoração da verba honorária, em razão da fase recursal (§ 1º do art. 85 do CPC)”

Sem contrarrazões (ID. 225334228).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
30.10.2019
, a presente execução fiscal, em desfavor de CÁTIA NUNES DA CUNHA, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes das infrações descritas como: “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD” e “PRAZO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO SUPERIOR A 180 DIAS”, inscritos na Certidão de Dívida Ativa - CDA n.º 2017470905, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 117.482,85 (cento e dezessete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Ao receber a inicial, em 20.11.2019, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 225333278), sendo citada conforme AR de ID. 225333282.

No dia 07.12.2023, a parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA”,
alegando a ausência de exigibilidade do ITCMD, erro na base de cálculo do imposto e a ilegalidade na aplicação da multa (ID. 225333286).

O pedido de urgência foi
indeferido
(ID. 225334216) e contra essa decisão, interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001125-66.2024.8.11.0000,
no qual, atribuído efeito suspensivo, em 25.01.2024 (ID. 199146678 – proc. n.º 1001125-66.2024.8.11.0000).

Ato contínuo, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pela executada (ID. 225334217), conhecidos e rejeitados (ID. 225334218).

Na sequência, o ente público pugna pela a extinção do processo, com aplicação do art. 26, Lei n.º 6.830/80 e, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, § 4.º, CPC (ID. 225334220).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
19.05.2024
, que homologou o pedido de desistência e, em consequência, julgou prejudicada a apreciação da defesa incidental e extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26, da LEF.

Além disso, condenou a parte exequente ao pagamento da verba honorária da excipiente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4.º, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No vertente caso, verifica-se que o pedido de desistência foi realizado após a citação da parte executada e inclusive depois de ter apresentado exceção de pré-executividade (ID. 225333286), ou seja, após a angularização processual.

Como se sabe, a desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput,
do CPC,
in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Deste modo, afigura-se cabível, na espécie, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que: “(...) Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Além disso, o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Logo, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício,
inaplicável o disposto no art. 26, da Lei n.º 6.830/1980,
e aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade, tal como determinado pela magistrada de primeiro grau.

Todavia,
não merece prosperar
o pleito da parte apelante de reforma da sentença para extinguir o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, porquanto houve a homologação da desistência da ação,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Em razão do disposto acima, se for proposta uma ação e o autor desistir dela, o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso VIII, do CPC.

No que tange à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha solicitado a extinção do processo, verifica-se que não reconheceu o pleito e/ou comprovou o cumprimento integral da prestação reconhecida.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)(grifo nosso)

É certo que, a Fazenda Pública, de fato, é isenta ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001, veja-se:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

(...)”.

Entretanto, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando esta for vencedora na demanda, em observância à parte final do inciso I, do dispositivo legal acima transcrito, que estabelece acerca de tal dever de ressarcimento, por parte da Fazenda Pública.

Aliado a isso, o artigo 236, § 1.º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT, estabelece:

“Art. 236. Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM.

§ 1º A isenção prevista no caput não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

§ 2º As despesas com diligências dos oficiais de justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, por não constituírem custas ou emolumentos.”

Assim, vencida a Fazenda Pública, perfeitamente possível a sua condenação ao pagamento das custas processuais arcadas pela parte vencedora.

A propósito:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA – REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §§2º e 3º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A Fazenda Pública é isenta ao pagamento das custas e emolumentos processuais. Todavia, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda.

II - Uma vez reconhecida à ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa e, comprovado que a parte suportou com os encargos tributários, essa faz jus à repetição do indébito.

III - De acordo com o artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, os honorários recursais são devidos em favor da parte vencedora, em razão dos trabalhos realizados.

IV – Recurso Provido Parcialmente.

(N.U 1003500-21.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90º DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2. É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3. Recurso provido.

(N.U 0000022-92.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reformar a decisão objurgada, reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 90, §4º, do CPC, e ainda, o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte apelante.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Contra esse
decisum,
opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por CÁTIA NUNES DA CUNHA (ID. 237116196) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 239374664), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 252846685).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que ao afastar a qualificação do comportamento da Fazenda Pública como reconhecimento jurídico do pedido e ao julgar a apelação parcialmente procedente, a decisão agravada extrapolou os limites conferidos ao relator,
“porquanto, só há precedente vinculantes relativo ao tema da possibilidade de condenação da Fazenda Pública no pagamento da verba honorária em razão do princípio da causalidade”.

Insiste que a execução fiscal deveria ter sido extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, aliena "a", do CPC, ao invés de com fundamento na desistência da ação.

Com base no exposto,
“reque-se a admissão e total provimento do presente agravo interno, submetendo a matéria ao julgamento do Colegiado, requer-se ainda, o total provimento do recurso de apelação”
(ID. 254638674).

O ESTAOD DE MATO GROSSO, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 263542799).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CÁTIA NUNES DA CUNHA, em face da decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, afastando a aplicação do art. 90, §4.º, do CPC, e determinando o reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte apelante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator pode julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, visando à coesão e à celeridade do julgamento,
com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, o julgamento monocrático é cabível sempre que houver entendimento dominante sobre o tema debatido, conforme dispõe a
Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

As decisões singulares, como técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como decisões do Tribunal, e não apenas do relator. Por isso, o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando está fundamentado em hipóteses legais.

Afinal, o princípio da colegialidade não é absoluto e admite exceções, criadas por reformas processuais que ampliaram os poderes do relator, como a Lei n.º 9.756/1998, que conferiu ao relator competência para decidir recursos meramente protelatórios ou contrários a súmulas ou à jurisprudência do tribunal superior.

Sobre o tema, Daniel Mitidiero ensina que o julgamento monocrático do recurso configura uma abreviação procedimental decorrente da necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5.º, inciso LXXVIII, CF, e art. 4.º, do CPC), sendo que seu fundamento é a
“a percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente.”
(
in,
Precedentes [livro eletrônico]: da persuasão à vinculação. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Vale ressaltar que o art. 932, do CPC não exprime mera faculdade, mas verdadeira obrigação do relator de julgar monocraticamente nas hipóteses previstas em lei. Por isso, é imprescindível observar as técnicas adequadas para o julgamento de recursos no processo civil brasileiro.

Assim, o julgamento monocrático não é apenas uma possibilidade conferida ao relator, mas está respaldado nos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, decorrentes do direito fundamental de acesso à Justiça.

O dispositivo permite ao relator decidir individualmente nos casos em que a controvérsia envolva jurisprudência consolidada ou não apresente plausibilidade jurídica para reforma.

Por isso, não há violação ao direito da parte agravante ao julgamento colegiado, especialmente diante da clareza dos fundamentos apresentados na decisão questionada, bem como da aplicação da jurisprudência pertinente ao caso.

Superada essa questão, cumpre destacar que
o reconhecimento jurídico do pedido,
previsto no art. 487, inciso III, alínea "a", do CPC, é um ato da parte demandada, que admite a procedência da pretensão autoral, resultando na extinção do processo com resolução do mérito. Por sua natureza, exige que o réu reconheça de forma inequívoca a procedência da pretensão autoral, configurando um comportamento colaborativo no âmbito processual.

Por outro lado, a
desistência
, regulada no art. 485, inciso VIII, do CPC e no art. 26, da LEF, é um ato unilateral do autor, que renuncia à pretensão deduzida em juízo, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, salvo se houver expressa concordância da parte contrária para casos em que já tenha havido citação e defesa.

Nos termos do art. 485, §4.º, do CPC, uma vez citada a parte contrária, a desistência da ação somente será válida mediante sua anuência expressa. Essa exigência decorre do princípio da estabilização da relação processual, segundo o qual a parte demandada, após a citação, passa a integrar o processo como sujeito de direitos e deveres, devendo ser respeitada em eventuais decisões que alterem sua posição processual.

A Fazenda Pública, ao requerer a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26, da LEF, já havia promovido a citação da parte executada, que, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade e obteve liminar suspendendo o curso da execução. Esse cenário evidencia que a relação processual estava devidamente angularizada, o que torna imprescindível a anuência da parte executada para que o pedido de desistência fosse homologado.

A anuência, no entanto, não implica a concordância da parte executada com todos os termos do pedido de desistência, mas apenas seu consentimento quanto à extinção do processo sem resolução do mérito.
Nesse caso, a ausência de oposição formal pela parte agravante ao pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública permitiu a homologação da desistência pelo juízo
a quo
. Contudo, tal homologação não exclui a responsabilidade do ente público pelos encargos sucumbenciais, especialmente diante da oposição de defesa incidental pela parte agravante antes do pedido de extinção.

A jurisprudência do STJ é clara ao dispor que, uma vez ocorrida a angularização processual, a desistência da ação não exime o autor do pagamento dos encargos sucumbenciais, mesmo que tenha havido concordância da parte contrária. A Súmula 153, do STJ reafirma que
“a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
Essa regra visa assegurar o equilíbrio e a equidade processual, garantindo que os ônus decorrentes da litigância sejam suportados por quem deu causa ao processo.

Com base no exposto, não há como interpretar a conduta do ESTADO DE MATO GROSSO como reconhecimento jurídico do pedido.
A resistência inicial à pretensão da parte executada, representada pela manutenção do processo até o momento da desistência, caracteriza um comportamento processual que não se alinha ao conceito de reconhecimento jurídico do pedido.

Não se descuida que o pleito de extinção fundamento no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e não do crédito tributário, reforça a ideia de desistência e não de reconhecimento jurídico do pedido. Isso ocorre porque o cancelamento da CDA se refere à forma de formalização do crédito para fins de cobrança, sem implicar, necessariamente, na admissão de que o crédito tributário é indevido ou inexistente.

Igualmente, o afastamento da redução pela metade, prevista no art. 90, §4.º, do CPC, encontra fundamento no comportamento processual do ente público, caracterizado pela oposição inicial e pela formulação tardia do pedido de desistência.

Como já esclarecido que rejeitou os embargos de declaração:
“(...) embora a Fazenda Pública tenha solicitado a extinção do processo, verifica-se que não reconheceu o pleito e/ou comprovou o cumprimento integral da prestação reconhecida.”

Ou seja, não incide a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4.º, do CPC quando não houver reconhecimento da pretensão ou cumprimento simultâneo pelo ente público

Ressalta-se, ainda, que o entendimento pela desistência da execução e o afastamento da redução da verba honorária são compatíveis e não configuram contradição. O ato de desistir da execução fiscal não desobriga o ente público de arcar com os encargos processuais, como, por exemplo, o pagamento dos honorários advocatícios e o reembolso das custas e despesas processuais.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025